Tribunal: TJPA
Processo: 0818256-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818256-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA COSTA MELO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO.RECURSO PREJUDICADO.

1. Na espécie, o juízo da execução penal concedeu a progressão ao regime aberto domiciliar, com expedição de alvará de soltura em favor do apenado após a interposição do recurso.

2. Destarte, considerando a alteração da situação executória do agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso por perda superveniente de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ADILSON FERREIRA DOS REIS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional nos autos do processo de execução de pena nº 0000663-94.2010.8.14.0401 (17069029).

Em razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de preencher os requisitos legais e apresentar bom comportamento carcerário, o juízo agravado indeferiu o pleito sob o argumento de cometimento de falta grave, ressaltando que durante o cumprimento da pena só empreendeu fuga uma única vez, pugnando pela concessão do livramento condicional (ID 17069024).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela reforma da decisão recorrida (ID 17069027), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17069032).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19501883)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ocorre que após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que foi concedido ao apenado a progressão para o regime aberto domiciliar, com expedição de alvará de soltura após a interposição do presente recurso (processo 0019627-57.2018.8.14.0401, seq. 79.1 e seq. 144.1).

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte de Justiça no sentido de que a alteração da situação fática-processual do apenado implica na perda superveniente de objeto do agravo interposto, por ausência de interesse processual, prejudicando a análise do mérito recursal (TJPA,

AGPN n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024